Tribunal: TJMT
Processo: 0030390-27.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MOVIMINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Número do Protocolo: 127799/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 128 e 460, do CPC/73, CONTEMPORÂNEOS NOS ARTIGOS 141 E 492, DO CPC/2015 – NÃO CONFIGURADA – RESTRITA E ADEQUADA ANÁLISE DOS FATOS E PEDIDOS DAS PARTES – MANUTENÇÃO DO CONTRIBUINTE NO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR DA RESOLUÇÃO 07/2008 –SARP – EVIDÊNCIAS DE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE FISCAL - DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO CONTRIBUINTE – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.125.133/SP) – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – PONTOS COMBATIDOS NO DECISUM - SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar no julgamento extra petita, conquanto o julgador de piso balizou seu convencimento com base nas provas e fatos trazidos à baila pelas partes.
“O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. [...](N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)”.
O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MOVIMINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que concedeu em parte a segurança, reconhecendo a impertinência do TAD n. 966365-4, com a baixa definitiva das restrições contidas na conta corrente fiscal da impetrada, julgando extinto o processo, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Em grau recursal, afirma o apelante que em nenhum momento a empresa apelada requereu expressamente a baixa do TAD de n. 966365-4, de modo que a sentença contraria o art. 492, do NCPC.
Sustenta que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reconhecida a violação ao artigo 128, do CPC/73, atual art. 141, do NCPC, bem como o art. 460, do CPC/73, atual art. 492, do NCPC, denegando-se a ordem perseguida.
Outrossim, pugnou pela expressa manifestação sobre a violação ou não dos dispositivos, para fins de prequestionamento e futura interposição de recurso nas instancias superiores.
Não foram apresentadas as contrarrazões – fl. 105.
Em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pelo desprovimento recursal, ao argumento, em síntese, de que “não verifico qualquer julgamento extra petita, tendo o d. julgador de piso respeitado os limites do que fora requestado na exoridal. Adiante, em sede de reexame necessário, opino pela ratificação da r. decisão, haja vista que o caso em tela, versando de transferência de bem do ativo fixo da empresa impetrante, não sofre incidência de ICMS, pelo que sua impertinência declarada à s f. 88-v encontra respaldo na legislação e doutrina atual”.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que concedeu em parte a segurança, reconhecendo a impertinência do TAD n. 966365-4, com a baixa definitiva das restrições contidas na conta corrente fiscal da impetrada, julgando extinto o processo, nos termos do art. 269, I, do CPC.
No presente caso, a parte autora relata que, na data de 27.04.2012, no posto fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO) teve apreendidas três empilhadeiras, marca still, modelo FMX17 e ERX 27, mas que os referidos bens fazem parte do ativo imobilizado da empresa, estabelecida em Umuarama/PR, sendo despachadas para a cidade de Várzea Grande/MT.
Assim restou perfeitamente decidido pelo juízo monocrático, o qual merece destaque que:
“[...] in casu, diferentemente da definição trazida à baila e dos dispositivos evidenciados, os bens carreados a estes autos tratam-se de ativos imobilizados, utilizados na consecução da atividade fim da Impetrante. A este respeito, como bem prepondera a majoritária doutrina pátria, a simples transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro – ausente à transferência de propriedade - não causa fato gerador do ICMS. Extrai-se, assim, a conclusão assentada, após atenta análise do art. 155, inc. II, da nossa Constituição Federal, que a circulação que o artigo se refere, não condiz com a simples movimentação física da mercadoria, mas do ato que transfere sua propriedade. Ademais, este assunto encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete n. 166, o qual assenta “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Mediante este raciocínio, evidencia o Professor Ives Gandra da Silva Martins: "(...) Hoje, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, há uma certa uniformidade de entendimento no sentido de que a "circulação" a que se refere a Constituição para efeito de determinar a hipótese de incidência tributária é a jurídica. Portanto o bem, para ser objeto de operação de circulação ensejadora da incidência tributária, precisa implicar transferência de propriedade ou da posse em direção ao consumo (...)". (in Curso de Direito Tributário, vol. 2, Edições: CEJUP). Portanto, uma vez que o negócio jurídico em tela não implicou na transferência de propriedade, entendo que é incabível a incidência de ICMS nos negócios jurídicos concernentes à ativos imobilizados, utilizados na consecução da atividade fim da Impetrante. Já no que tange ao pedido de exclusão da Impetrante do regime administrativo cautelar, destaco que a Resolução n. 007/2008-SARP dispõe sobre a aplicação de regime administrativo cautelar previsto nos dispositivos citados, ou seja, tem a finalidade apenas de regulamentar situação já prevista em lei. Assim, aqueles contribuintes que possuem pendências na conta corrente fiscal são submetidos ao regime especial de fiscalização, o que a obriga a recolher o ICMS a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias. Vejamos: “Art. 1o Ficam submetidos a regime administrativo cautelar, nos termos dos artigos 444 e 445 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses: “Art. 3o Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1o desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subseqüente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis”. Ressalto que a Administração Pública possui poder regulamentar, o qual informa que esta tem a prerrogativa de editar atos gerais para complementar lei e possibilitar sua efetiva aplicação, desde que não altere seu conteúdo. O art. 3o, nos seus parágrafos 3o, 4o e 5o, da Lei Estadual no 7.098/1998, confere supedâneo legal ao recolhimento antecipado do tributo: “Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (...) § 3o Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto na legislação tributária, relativamente a determinadas operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes. § 4o A antecipação do recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá ser exigida na entrada de mercadorias no território mato-grossense, inclusive quando se tratar de mercadoria a vender no Estado sem destinatário certo. § 5o O recolhimento será exigido, ainda, na entrada do território mato-grossense de mercadoria ou bem cujo pagamento do imposto já deveria ter sido efetuado, conforme previsto na legislação tributária; (...)”. Sendo assim, entendo que a Resolução n. 007/2008-SRP não cria situação jurídica nova, apenas determina o tratamento tributário àquele que se enquadrar à hipótese de seu art. 1o. Esta norma estabelece, dessa forma, o recolhimento antecipado do imposto nas hipóteses de contribuintes reiteradamente inadimplentes, com a finalidade de preservar o Estado de possíveis prejuízos na arrecadação. Neste sentido, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, recentemente, assim decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – RESOLUÇÃO 07/2008 SARP – LEGALIDADE – ANULAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – IMPOSSIBILIDADE – INFRAÇÃO QUE POSSUI RESPALDO LEGAL - RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA. A Resolução no 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei. A nulidade do Termo de apreensão e depósito não se sustenta. Isso porque, reconhecendo a legalidade da Resolução 07/2008-SARP, e estando os TAD ́S embasados nesta, em razão da contribuinte se encontrar com débitos na conta corrente fiscal, não se pode acolher a tese de que merecem ser anulados, porque configura infração material permanente”. (TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 87355/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 18/09/2014). “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS PELO FISCO ESTADUAL – I) AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No 007/2008-SARP – INFRAÇÃO MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE – LEGALIDADE DA RETENÇÃO – §5o, ART. 150, CE – PROTEÇÃO CONTRA A CONCORRÊNCIA DESLEAL E EFICÁCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA (ART. 150, II, CF/88) – II) SEGURANÇA PREVENTIVA EM CARÁTER GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – III) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO INFRACIONAL E REVISÃO DE CÁLCULO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – VIA IMPRÓPRIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – ORDEM DENEGADA. I) Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria desacompanhada do comprovante do recolhimento antecipado do imposto legalmente devido, pois neste caso a retenção constituiu ato destinado a fazer cessar infração material de natureza permanente, tal como autorizado pelo §5o do art. 150 da Constituição Estadual, inserido pela Emenda Constitucional no. 55, de 05/03/2009. Outrossim, visa a medida garantir a leal concorrência entre os comerciantes, bem como a eficácia do princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150 , II, da CF/88. II) A via mandamental não se presta a conferir ordem preventiva genérica para casos futuros, funcionando como verdadeiro “salvo conduto”. III) A declaração de nulidade do auto infracional e a revisão de cálculo do crédito tributário demandam dilação probatória e, em razão disso, não pode se dar pela via estreita do mandamus”. (TJMT - ReeNec, 100875/2012, DR.SERGIO VALERIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 20/05/2013). Portanto, não tenho como ilegalidade ou abuso de poder, o ato que determinou a inclusão da Impetrante no regime administrativo diferenciado. Desta maneira, estou convencido da necessidade da tutela jurisdicional parcial pretendida pela Impetrante, como artifício para proteger seu direito líquido e certo violado pelo Impetrado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/09. EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO EM PARTES A SEGURANÇA, para reconhecer tão somente a impertinência da cobrança de ICMS lavrado pelo TAD n. 966365-4, e determinar, por consequência, a baixa definitiva das restrições contidas na conta corrente fiscal da Impetrada, referente ao TAD n. 966365-4. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.
A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça”.
Feitas tais considerações, posto que pertinentes, destaco que a insurgência da parte recorrente restringe-se a violação aos artigos 128 e 460, do CPC/73, contemporâneos nos artigos 141 e 492, do CPC/2015, por não ter requerido a baixa do TAD.

Dos dispositivos apontados pelo recorrente como violados, se extrai que:
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado“.
Após detida análise dos autos, não se vislumbra a violação a nenhum dos dispositivos supracitados.
Isso porque, o pedido da parte autora restou devidamente analisado pelo juízo monocrático, inclusive, sendo devidamente pontuado acerca da mera transferência de mercadorias da matriz para a filial da empresa apelada, do qual não resulta a incidência do ICMS, e, ainda, sobre a permanência desta no Regime Administrativo Cautelar, previsto na Resolução 07/2008- SARP, por conta da existência de débitos na conta corrente fiscal.
Desse modo, não há que se alegar que o juiz de piso ultrapassou os limites propostos pelas partes, notadamente pela suposta ausência de pedido de baixa do Termo de Apreensão.
Se a parte pretende a inexigibilidade do tributo e da multa arbitrada e, sendo considerado pelo juízo de piso que a cobrança se mostra indevida, por óbvio é que a situação restou encaminhada para o desfazimento do ato administrativo, consequentemente, a baixa das restrições contidas na conta corrente fiscal, por conta desse TAD, posto que seria contrassenso destituir a cobrança do tributo e da multa, mas manter as restrições na conta corrente, por conta dos mesmos fatos que o ensejou.
Por último, quanto aos prequestionamentos feitos pelo recorrente, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. ” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017) ”.
DO REEXAME NECESSÁRIO
Em reexame necessário, vislumbra-se da nota fiscal constante à fl. 53, que a natureza da operação realizada pela apelada foi a transferência de bem do ativo imobilizado.
Para melhor entender o tema em exame, veja-se a definição de contribuinte trazida pela Lei no 87/1996, em seu art. 4o:
“Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”.
Da interpretação literal do artigo acima, entende-se que a norma exige, para a caracterização de contribuinte, habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
A parte autora afirmou e se fez provar que as mercadorias que transportava vinham de sua matriz, localizada em outro estado da federação, para a cidade de Várzea Grande, neste estado, sem que a transferência de propriedade fosse praticada.
Nesta senta, o deslocamento de bens ou mercadorias feitos entre estabelecimentos de um mesmo proprietário não gera a cobrança de ICMS, pois ausente cunho mercantil e, consequentemente, circulação jurídica das mercadorias.
Este, aliás, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ). 3. (...) 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO SOB O REGIME DOS REPETITIVOS (RESP 1.125.133/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 10.9.2010). AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.
1. Conforme assentado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem adotou fundamentação consonante com o entendimento desta Corte de que o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Tal entendimento foi consolidado em sede de repetitivo, no julgamento do REsp. 1.125.133/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE 10.9.2010.
2. Ainda, esta Corte já se pronunciou pela não incidência da Súmula 271 do STF, em face da concessão da ordem de segurança para compensação de ICMS.
3. Agravo Regimental da do Estado do Rio Grande do Sul desprovido”. (AgRg no AREsp 278.656/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019).
Nesse sentido também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA [VEÍCULOS] ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. DESLOCAMENTO DO ATIVO FIXO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SUMULA 166/STJ. RESP 1.125.133-SP- 543-C DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EXAME DAS QUESTÕES DEBATIDAS. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Recurso desprovido. Sentença ratificada (N.U 0005392-29.2011.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).
Sendo assim, não há que se falar em incidência de ICMS no caso em questão, uma vez que o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo proprietário, por si só, não se subsume à hipótese de incidência do referido imposto.
Noutro giro, adequadamente está a sentença no que concerne a permanência da parte autora no Regime Administrativo Cautelar, previsto na Resolução 07/2008 – SARP, já que restou evidenciado que a apelada possui débitos em sua conta corrente fiscal.
A propósito, o entendimento exarado pelo juízo singular acompanha o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.
Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido.
Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. (N.U 0055321-26.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007/2008-SARP – LEGALIDADE DA MEDIDA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.
A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. Assim, a obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não afronta aludido verbete, de modo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão das mercadorias notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido. Precedentes deste Sodalício. Sentença retificada em remessa necessária. (N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)”.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau. Em reexame necessário, RATIFICO o ato sentencial, nos termos deste voto.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR